Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE MACA EM CLÍNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÕES À PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente as quantias de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), a título de lucros cessantes, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente narra que se submeteu a um procedimento de endoscopia na clínica, ora recorrida, e estando sob responsabilidade desta, sofreu uma queda brusca da maca, resultando em diversas lesões no corpo, além de ter que se afastar do seu trabalho. Destaca que experimentou diversas sequelas em razão da queda. Aduz que o valor de indenização fixado não é suficiente para reparar os sofrimentos físicos e psicológicos que lhe foram causados, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida a fim de que seja majorado o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização fixado por danos morais é suficiente e proporcional para reparar os prejuízos suportados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, razão pela qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados, à vista da comprovação do dano e o nexo causal.Com tais fundamentos, a parte recorrida foi condenada a reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
6. Quanto aos prejuízos extrapatrimoniais, convém relembrar que a indenização por danos morais possui tem as seguintes finalidades, compensação pelos constrangimentos e transtornos experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
7. No caso, não há dúvidas do abalo físico e psíquico sofrido pela recorrente em face da queda de uma maca, durante exame médico, suficiente para abalar seu direito de personalidade.
8. Por outro lado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, inclusive o período que ficou impedida de realizar suas atividades laborativas (6 dias), verifica-se que houve acerto na fixação do quantum indenizatório, mantendo-se coerente com os demais julgamentos aplicados a casos similares. A quantia arbitrada amolda-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar o sofrimento, a dor, e ofensa à honra que a conduta da clínica impôs à recorrente, na condição de paciente. Precedentes: TJDFT, Acórdãos n. 1878619 e 1655455.
9. Dessa forma, estando compatível com a jurisprudência do TJDFT, o quantum indenizatório fixado na origem não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. A parte recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudências relevantes citada:
Acórdão 1878619, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024; Acórdão 1655455, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31.01.2023.